Tribunal: TJPA
Processo: 0805444-87.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805444-87.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: JOAO LAURO ARAUJO TAVARES JUNIOR

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ARRESTO DE BENS. CONTA BANCÁRIA. ORIGEM DA PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMPENHORABILIDADE. PREMISSA NÃO COMPROVADA. CONSTRIÇÃO DEVIDA. DECISÃO MANTIDA.

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente, procedeu a consulta online via sistema BACENJUD e determinou o arresto de bens em conta bancária dos executados;

2.

A penhora não pode recair sobre verbas de cunho alimentar, em especial a previdência privada. É o teor do art. 833, IV do CPC, associado ao entendimento remansoso da jurisprudência, que considerando o plano de previdência privada equiparado aos proventos de aposentadoria e seguro de vida, o que o torna impenhorável.;

3.

Ausente a comprovação da origem previdenciária dos valores arrestados da conta do agravante, como ainda da destinação tipicamente alimentar do saldo da previdência privada, não há se falar em impenhorabilidade de bens na espécie, devendo ser mantida a decisão agravada;

4.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805444-87.2018.8.14.0000

AGRAVANTE:
JOAO LAURO ARAUJO TAVARES JUNIOR

Advogado: DIEGO FIGUEIREDO BASTOS

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

Advogado: ALLAN PINGARILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉU MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
JOAO LAURO ARAUJO TAVARES JUNIOR
contra decisão interlocutória (Id 753896) proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente (Processo nº 0129659-46.2015.8.14.0301), ajuizada em desfavor de BANCO DO ESTADO DO PARA S. A., determinou a realização de arresto em conta bancária dos executados, via sistema BACENJUD, até o limite da execução, no valor de R$379.478,63 (trezentos e setenta e nove mil, quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta e três centavos).

Em suas razões, o agravante aduz que a decisão deve ser cassada, seja porque tomou medida constritiva sem ao menos havê-lo citado; seja porque operou o areresto de valores originários de previdência privada; portanto, de caráter alimentar, o que torna o bem impenhorável. Requer o conhecimento e provimento do recurso, para cassar a decisão agravada, com o desbloqueio do quanto arrestado.

Junta documentos (Ids 00404/2018, 101358-7 e 00404/2018, 101741-5).

Feito distribuído à Desa. Diracy Nunes Alves, tendo sido redistribuídos em virtude da natureza privada da lide (ID. 759474).

Efeito suspensivo recursal indeferido na decisão interlocutória de Id. 1022518.

Contrarrazões apresentadas no Id.1146830, em que o agravado infirma os termos do recurso e pugna por seu desprovimento, com a confirmação da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉU MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo ao exame do mérito em questão.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente, procedeu a consulta online via sistema BACENJUD e determinou o arresto de bens em conta bancária dos executados.

Nos termos do inciso I do art. 1015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de execução, tal qual a decisão agravada.

A penhora não pode recair sobre verbas de cunho alimentar, em especial a previdência privada. É o teor do art. 833, IV do CPC, associado ao entendimento remansoso da jurisprudência, que considerando o plano de previdência privada equiparado aos proventos de aposentadoria e seguro de vida, o que o torna impenhorável.

Na espécie, entretanto, em que pese o agravante demonstrar o efetivo arresto da quantia de R$ 23.363,35 (vinte e três mil, trezentos e sessenta e três reais e trinta e cinco centavos) de sua conta vinculada do Banco Bradesco, Ag. 2144 e Conta nº1582-2 (Ids. 753885 e 753896), não logrou comprovar a origem previdenciária. Isto porque os documentos juntados no Id 753885, p. 2/9, por si sós, não evidenciam tal correspondência.

De mais a mais, considerando que o montante não se encontrava em conta própria de previdência privada, competia ao agravante comprovar necessidade de utilização do saldo previdenciário para a subsistência própria e de sua família, a fim de caracterizar a sua natureza alimentar. Não tendo o agravante se desincumbido do ônus de prova, perece a tese recursal de impenhorabilidade.

Vide o precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VALORES EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. NATUREZA ALIMENTAR. AFERIÇÃO. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. A impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC. (EREsp 1.121.719/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 4/4/2014).

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1117206/SP, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).

Sendo assim, ausente qualquer prova da comunicação entre o valor arrestado e a previdência privada do agravante, não há se falar em impenhorabilidade de bens, o que torna lícita a constrição agravada

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao
agravo de instrumento, para manter a decisão que determinou o arresto de bens do agravante,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,

de

de 2021.

Desembargadora
MARIA DO CÉU MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 29/03/2021